Tribunal: TJPA
Processo: 0010635-65.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010635-65.2018.8.14.0027

APELANTE: RAIMUNDO LOPES MOREIRA PANTOJA

APELADO: BANCO BMC BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 51, I, DA LEI Nº 9.099/95. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PLEITO PELA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo por abandono de causa, diante da ausência do autor à audiência de conciliação, sem justificativa. O autor alega que não foi devidamente intimado para a audiência, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação adequada para a audiência de conciliação justifica a nulidade da sentença de extinção do processo por abandono de causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da parte autora para a audiência de conciliação não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. O art. 18 da Lei nº 9.099/95 exige a intimação prévia da parte autora, o que foi cumprido no caso, não configurando, no caso, nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida em seus demais termos.

"Tese de julgamento: A ausência de intimação adequada para audiência de conciliação em processo dos Juizados Especiais não implica a nulidade da sentença de extinção por abandono de causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, art. 18.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010635-65.2018.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: RECURSO CÍVEL INOMINADO

COMARCA: MÃO DO RIO-PARÁ (VARA ÚNICA)

APELANTE: RAIMUNDO LOPES MOREIRA PANTOJA

ADVOGADA: OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA – OAB/PA 26338-A

APELADO: BANCO BMC BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA Nº 20.601-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RAIMUNDO LOPES MOREIRA PANTOJA
interpôs Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia-Pará, nos autos da Ação Judicial movida em desfavor de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A,
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por abandono de causa.

Eis a redação objurgada:

AUDIÊNCIA UNA (CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO)

PRESENTES:

Juiz de Direito: DR. JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE

Advogado do réu: GABRIEL FELIPE MENDONÇA SANTOS – OAB/PA Nº 29281

Preposto da parte Requerida: MARCIO ANTONIO VIEIRA SANTOS - CPF Nº 563.257.112-20

Aos 09 de novembro de 2022, às 15h40, nesta cidade de Mãe do Rio, Estado do Pará, na sala de Audiências do Juizado Especial Adjunto Cível e Criminal, sob a presidência do(a) Conciliador(a) MARLENA BENTO VASCONCELLOS CHAVES, comigo que ao final assina o presente termo.

ABERTA A AUDIÊNCIA pela MM. Juiz de Direito, constatou-se a ausência da parte, em especial da parte autora, que devidamente intimada não compareceu à audiência e não justificou a sua ausência.

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: Passou a Magistrado a proferir a seguinte sentença:

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Verifico que a parte autora não compareceu neste ato e não justificou a sua ausência, em que pese ter sido intimada, conforme ID Nº 79850190.

Em consequência, e com fundamento no art. 51, I da Lei n.º 9.099/95 JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo a liminar anteriormente deferida. Decisão publicada em audiência. Sem custas de acordo com a Lei n° 9.099/95. Registre-se e Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

Em razões recursais,
RAIMUNDO LOPES MOREIRA PANTOJA
sustenta que:

A referida sentença julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ocorre que a parte autora não foi intimada devidamente nos moldes do art. 18 da referida lei.

Ressalta-se que nem mesmo houve publicação da referida intimação no Diário de Justiça Eletrônico, a parte autora, bem como seu advogado não tiveram ciência da audiência designada e por esse motivo não compareceram.

Por esse equívoco, o autor não foi intimado e postula a desconstituição da

decisão, visto que, conforme se verifica, a parte autora sequer foi intimada do aprazamento da audiência.

A ausência de prévia intimação da parte autora para comparecimento em audiência de conciliação acarreta nulidade processual por atentar contra os princípios do contraditório e da ampla defesa. Logo, não se mostra medida adequada a extinção do processo, merecendo reforma a decisão.

Diante disto, deve ser desconstituída a referida sentença, decretando a nulidade do ato e determinando a remessa dos autos à origem, de modo a ensejar a realização de nova audiência de conciliação para a qual a parte autora deverá ser regularmente intimada.

Contrarrazões apresentadas sob ID 14687362.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, cuja sentença extinguiu o processo, condenando a parte demandante ao pagamento das custas, com base no art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/1995, uma vez que o autor não compareceu a audiência marcada, bem como não apresentou justificativa satisfatória para sua ausência. Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado, defendendo a necessidade de reforma da sentença, sob o fundamento de que não compareceu à audiência por motivo de força maior, requerendo, por conseguinte, a redesignação da audiência de conciliação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Defiro o pedido de justiça gratuita, ante a ausência de elementos impeditivos da benesse (CPC, arts. 98 e 99).

Da análise detida dos autos, verifico que as razões recursais não merecem ser acolhidas, inclusive porque já combatidas por ocasião de decisão.

Em regra, conforme previsão no artigo 51, I, da Lei n.º 9.099/95, a ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação implica na extinção do processo sem julgamento de mérito.

Nesse sentido, foi aplicado ao caso em tela a consequência legal expressa, uma vez que a parte autora não compareceu para a audiência de conciliação designada e, em que pese tenha fundamentado a sua ausência em razão dos seus ofícios, não se vislumbra motivo relevante que justificasse a redesignação da audiência. Explico.

Cumpre destacar que tal entendimento vem sendo adotado por esta Turma Recursal em casos semelhantes, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

(RECURSO INOMINADO CÍVEL, 0801486-66.2023.8.20.5104, Magistrado (a) SABRINA SMITH, 3ª Turma Recursal, JULGADO em 11/04/2024, PUBLICADO em 12/04/2024)

Assim, entendo que a decisão a quo fez a correta análise do conjunto probatório contido nos autos, aplicando o melhor direito, razão pela qual deve ser mantida integralmente nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

De todo o exposto, o presente voto é no sentido de conhecer o recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, com os acréscimos do voto do Relator.

Com condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

Concluo, então, pela manutenção da sentença dada a expressiva conduta do requerente.

Meu posicionamento, portanto, é pelo
CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA
eis que de acordo com o causídico em questão, segundo fundamentos acima esposado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/11/2024